Tribunal: TJMT
Processo: 1015406-86.2022.8.11.0003
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015406-86.2022.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[SONIA MAGDA LIMA ROSSONI - CPF: 205.083.441-15 (EMBARGADO), WESLEY HENRIQUE DE OLIVEIRA SOUSA - CPF: 028.819.891-36 (ADVOGADO), JEANCARLO RIBEIRO - CPF: 843.743.819-53 (ADVOGADO), YELUM SEGUROS S.A - CNPJ: 61.550.141/0001-72 (EMBARGANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), FILLIPE MARCHIORI DE OLIVEIRA - CPF: 038.225.421-05 (ADVOGADO), ALEXANDRE LIMA ROSSONI - CPF: 022.144.811-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TAXA SELIC COMO CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. INAPLICABILIDADE. VÍCIO NÃO CONSTATADO.
RECURSO REJEITADO
.

“A Taxa Selic é composta de juros e correção monetária, não se prestando a atualização dos débitos judiciais, sendo aplicável apenas nas hipóteses previstas em lei.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1002146-87.2019.8.11.0021, Relator: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 02/04/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/04/2024).

O recurso de Embargos de Declaração não se presta à rediscussão de matéria já apreciada e, no caso, o que pretende o Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por
LIBERTY SEGUROS S/A,
alegando necessidade de aclaramento do acórdão de ID.
244993699, que
por maioria, proveu parcialmente o recurso de apelação
, nos termos do voto da 1o vogal.

A parte Embargante alega sob ID. 249338198 que nos casos de relação extracontratual, a Taxa Selic incidir desde o evento danoso, em razão do quanto previsto na súmula 54 do STJ. Com relação ao dano moral/estético, a Taxa Selic deve incidir a partir da decisão que fixar tal natureza de dano, em razão do disposto na súmula 362 do STJ, especialmente porque é apenas nesse momento que o valor devido se torna positivo e líquido, constituindo em mora o devedor, tal como preceitua o art. 397 do Código Civil.

Requer sejam acolhidos os Embargos de Declaração, para o fim de considerar a utilização da taxa SELIC, nos termos da Lei 14.905/2024 a qual deverá incidir a partir da citação.

Contrarrazões sob ID. 251752685

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Em relação à atualização dos valores objeto de condenação com base na Taxa Selic, verifico não ter razão o embargante.

A referida taxa representa a aglutinação dos juros moratórios e da correção monetária simultaneamente, consectários legais que, a depender do tipo de responsabilidade discutida - contratual ou extracontratual - possuem termos iniciais distintos.

O pleito recursal já foi objeto de julgamento deste sodalício que entende de igual forma:

“APELAÇÃO CÍVEL – REVISÃO CONTRATUAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA E TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO PARCELA PREMIÁVEL – VENDA CASADA CONSTATADA – PRÁTICA ILÍCITA –
TAXA SELIC COMO CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – INAPLICABILIDADE
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...).
A Taxa Selic é composta de juros e correção monetária, não se prestando a atualização dos débitos judiciais, sendo aplicável apenas nas hipóteses previstas em lei.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1002146-87.2019.8.11.0021, Relator: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 02/04/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/04/2024) (g.n).

“
A SELIC não se trata de índice de correção monetária, mas sim de taxa básica de juros e é utilizada como índice de controle da economia, razão pela qual afigura-se adequada a utilização do INPC como indexador de correção monetária
, uma vez que além de ser o índice oficial, é o que melhor reflete a desvalorização da moeda” (N.U 1035933-76.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/03/2022, Publicado no DJE 09/03/2022) (g.n).

Ademais, o acórdão não foi omisso quanto ao objeto dos aclaratórios:

“(...)

Sobe cujo valor deverá ser acrescido de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária (INPC), contados ambos 30 dias após o acidente (prazo que tinha a seguradora de cumprir o contrato). Condiciona-se este pagamento à entrega do salvado e documentos do veículo onde comprove a inexistência de gravame ou débito. Se, entretanto, não sendo possível a entrega do bem, do pagamento deverá ser deduzido o valor do salvado, feito este por perícia, mesmo que indireta (art. 499 do CPC).”

Importante consignar que conforme entendimento pacificado pela Jurisprudência, “
O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção
(STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 11063/2011. 1a Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

Não obstante, incabível a aplicação da multa prevista no §2o, do artigo 1.026, do Código de Processo Civil, pois o recurso que tem o intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior não tem o condão protelatório.

A tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3o do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024